Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-10.2025.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. NULIDADE CONTRATUAL. INCABÍVEL. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cartão de crédito consignado com indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, (ii) a observância do dever de informação pela instituição financeira, e (iii) a validade dos pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação foi formalizada mediante assinatura de “Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN”, com cláusulas claras e legíveis, em caixa alta e negritadas, que indicam expressamente a modalidade contratada e a sua diferença para contrato de empréstimo consignado.
4. A utilização do limite de crédito por meio de saques confirma a ciência e a aceitação das condições contratuais, afastando a alegação de desconhecimento ou erro quanto à natureza do negócio jurídico.
5. Não se verifica prática abusiva ou violação ao dever de informação, tampouco vício de consentimento, sendo válida a contratação realizada, nos termos dos arts. 112, 421 e 422 do CC e art. 6o, III, do CDC.
6. A pretensão de declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais não encontra respaldo fático ou jurídico, sendo inviável a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC art. 112; art. 166; art. 171; art. 421; art. 422. CDC art. 2o; art. 3o; art. 6o; art. 39; art. 47; art. 51. CPC; art. 1.012; art. 1.013; art. 85, § 2o; art. 85, § 11; art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT APC 0717619-63.2024.8.07.0009, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 18.08.2025. TJDFT APC 0747719-25.2024.8.07.0001, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 18.07.2025.